Tribunal: STF
Processo: ARE 813697
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “[...] NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo apelante William de Souza Santos e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição de pena, impondo ao apelado William de Souza Santos a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.